Tribunal: TJSP
Processo: 2256198-39.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Exoneração ou Demissão
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAD. Decisão que deferiu liminar para suspender ato administrativo de demissão do agravado, em decorrência de PAD. Aparente irregularidade em etapas do PAD. Ausência de prejuízo ao Município com o deferimento da liminar. Decisão mantida. Recurso improvido.